Tribunal: TJDFT
Processo: 0719258-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONJUNTO PROBATÓRIO HÍGIDO. DEPOIMENTO POLICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CRITÉRIO PARA EXASPERAÇÃO DA PENA INICIAL.
1. Se o conjunto probatório é robusto em demonstrar que os entorpecentes apreendidos pertenciam ao réu e se destinavam à difusão ilícita, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou em desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei 11.343/2006.
2. O depoimento de testemunha policial, dotada de fé pública e presunção relativa de veracidade, tem valor probatório suficiente para sustentar a condenação, notadamente quando corroborada demais elementos probatórios constantes dos autos.
3. O entendimento jurisprudencial considera como critério razoável para o cálculo da pena-base a modulação em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial, aplicado sobre o resultado obtido da diferença entre a pena máxima e mínima cominadas ao crime. Tratando-se de recurso somente da Defesa, a utilização da fração de 1/10 sobre intervalo entre as penas mínima e máxima para cada vetor considerado se mostra mais benéfica e inviabiliza a reforma da sentença em prejuízo do réu.
4. Recurso desprovido.